Tribunal: TJBA
Processo: 0000587-45.2010.8.05.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000587-45.2010.8.05.0070 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE QUITERIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDOS PERICIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INADMISSÍVEIS NA FASE DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por José Quitério dos Santos e Gleub José Vilaça contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA, que os pronunciou como incursos nos arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, na forma do art. 29, e 69, todos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso material e de pessoas, tendo por vítimas Joaquim Ramos de Santana e Expedito Mariani Passos Filho. 2. Os fatos ocorreram em 24 de outubro de 2010, na zona rural do Município de Cotegipe/BA, quando as vítimas foram surpreendidas em emboscada ao retornar de atividade de trabalho em fazenda. Os recorrentes postulam: (a) a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (b) subsidiariamente, a absolvição sumária por reconhecimento da excludente de legítima defesa (Gleub); (c) a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (d) o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; e (e) a revogação da prisão preventiva (Gleub). 3. A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença de pronúncia e do decreto de prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria aptos a lastrear a pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária mediante reconhecimento da excludente de legítima defesa; (iii) saber se há elementos que justifiquem a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou o afastamento da qualificadora do recurso de emboscada; e (iv) saber se há fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva do recorrente Gleub José Vilaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os indícios suficientes de autoria estão plenamente configurados. A instrução criminal produziu prova oral direta, colhida sob o crivo do contraditório, centralizada no depoimento da vítima sobrevivente, que presenciou os fatos e reconheceu nominalmente ambos os acusados como pessoas de seu conhecimento prévio, identificando com clareza a conduta específica de cada agente. O testemunho é ocular e direto, não indireto ou por "ouvir dizer", afastando-se a tese defensiva de fragilidade probatória. As eventuais inconsistências entre as versões prestadas em diferentes fases processuais são compreensíveis diante do lapso temporal de aproximadamente quinze anos entre o crime e a audiência de instrução, sem aptidão para afastar os indícios de autoria. A prova oral é corroborada pelo depoimento de testemunha, que relatou ter visto o recorrente Gleub retornar à propriedade imediatamente após os fatos fazendo referência explícita ao homicídio, bem como pelo contexto de prolongado conflito fundiário entre as famílias, confirmado por múltiplos testemunhos em juízo. 6. A absolvição sumária por legítima defesa é incabível. Para tanto, exige-se que a excludente esteja comprovada de forma inequívoca e inconteste, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há versões antagônicas entre o relato da vítima e a narrativa defensiva dos acusados, sendo a escolha entre as versões matéria reservada, por força constitucional, ao Conselho de Sentença. 7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento da qualificadora são inadmissíveis nesta fase. A ausência do animus necandi não está demonstrada de forma inequívoca. A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal encontra amparo direto no relato da vítima, que descreveu tocaia prévia, devendo ambas as matérias ser submetidas ao Tribunal do Júri. 8. A manutenção da prisão preventiva do recorrente Gleub José Vilaça encontra fundamento concreto e idôneo. O acusado permaneceu foragido por mais de doze anos desde os fatos e, mesmo após a sentença de pronúncia, não foi localizado pelo Oficial de Justiça. A evasão contumaz e a impossibilidade de localização configuram risco concreto à aplicação da lei penal e à viabilização do julgamento pelo Júri. A simples constituição de advogado, desacompanhada da efetiva submissão do réu aos atos processuais, não tem o condão de afastar a medida cautelar. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia, inclusive o decreto de prisão preventiva expedido em face do recorrente Gleub José Vilaça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 29; 69; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413; 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000587-45.2010.8.05.0070, proveniente da Comarca de Cotegipe/BA, em que figuram, como Recorrentes, JOSÉ QUITÉRIO DOS SANTOS e GLEUB JOSÉ VILAÇA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada. Salvador,